Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NA DECISÃO COLEGIADA: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À COMPROVAÇÃO DA REMESSA DA NOTIFICAÇÃO. CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A parte embargante (DER/DF), em segundos aclaratórios, repisa a alegação de omissão (item II da ementa dos anteriores embargos) no que concerne à manifestação acerca da prova documental destacada (registro de lotes e números de postagem das notificações). Nas palavras aviadas pela embargante, comprovada a expedição postal, não se pode exigir do DER/DF prova adicional, mormente considerando-se o que decidido pelo E. STJ no PUIL no 372, no sentido de que “é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento”.
II. Não verificado o alegado vício à decisão colegiada de rejeição dos aclaratórios, a qual remete aos fundamentos da valoração das mencionadas provas, expressamente consignada no acórdão de mérito (itens III e IV): insuficiência probatória do documento administrativo unilateral em que constaria a suposta data de expedição e postagem das notificações de autuação e de penalidade, à míngua de qualquer documentação a comprovar a efetiva remessa dos documentos aos Correios. Com efeito, Resolução do CONTRAN no 619/2016, art. 4o, § 1o, determina que, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.
III. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II), de sorte que o inconformismo da embargante, uma vez mais, revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Improvidos os embargos declaratórios em embargos declaratórios.